Tribunal: STF
Processo: RE 96026
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
O ARGUMENTO QUE SE REFERE A INEPCIA DA DENUNCIA NÃO PODE SER
CONSIDERADO UMA VEZ QUE NÃO ARGUIDO TEMPESTIVAMENTE, APÓS O ADVENTO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES: RHC N. 50.548-SP, RTJ 64/344,
HC 55.619, RJ, RTJ 84/425.
R E CONHECIDO E PROVIDO.